Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 20% da remuneração mensal do agravante, nos autos do cumprimento de sentença, até a quitação do débito.
II – Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) é admissível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833 do CPC em cumprimento de sentença de dívida não alimentar; (ii) a penhora de 20% da remuneração do agravante compromete sua subsistência e dignidade, de modo a justificar a redução do percentual; (iii) é cabível a fixação de multa por litigância de má-fé ou de honorários advocatícios no agravo de instrumento interposto.
III – Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade do salário, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor e frustradas outras medidas constritivas, no caso, a decisão agravada determinou que a base de cálculo da penhora seria a remuneração bruta, descontados apenas o IRPF e a contribuição previdenciária, fixando a penhora em 20% dos rendimentos líquidos.
4. No entanto, demonstradas despesas com cartão de crédito, contas de consumo e filha dependente, considerou-se que a penhora nesse patamar comprometeria a subsistência do devedor. Assim, tendo em vista o valor da dívida e os rendimentos mensais, concluiu-se que a penhora de 15% atenderia tanto à efetividade da execução quanto à preservação do mínimo existencial do devedor.
5. Na hipótese, inexistente conduta dolosa ou desleal do agravante, afasta-se a aplicação de multa por litigância de má-fé e a incidência da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
6. Por sua vez, inviável a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, haja vista a ausência de decisão terminativa ou condenação em verbas honorárias na origem.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de parte da remuneração mensal do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que frustradas outras medidas executivas e preservado o mínimo existencial. 2. A fixação do percentual de penhora deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto. 3. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento, haja vista a ausência de decisão terminativa ou condenação em verbas honorárias na origem.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1575469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 24/03/2022; TJDFT, Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023.; TJDFT, Acórdão 1403335, 07362534220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022.